Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704042-06.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANI DE ARAUJO DANTAS EMBARGADO: ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS, ALESSANDRA DE ARAUJO DANTAS, MARILIA DE ARAUJO DANTAS D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator